Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO CONSTATADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VERIFICADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno proposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.
2. Se o recorrente trata de matérias distantes dos fundamentos da decisão recorrida, alegando abusividade de taxas de juros, incide em inovação recursal.
3. A inovação recursal, por tratar de matérias não abordadas na primeira instância, configura cerceamento de defesa à parte que não teve a oportunidade de se manifestar sobre tema versado apenas em sede recursal, o que resulta em violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório.
4. Se o recorrente se limitar a invocar argumentação genérica, afronta o princípio da dialeticidade e viola os artigos 932, III, e 1.016, III, do Código de Processo Civil.
5. Verificadas a inovação recursal e a violação ao princípio da dialeticidade, o recurso não pode ser conhecido.
6. Recurso não conhecido.